Tribunal: TJBA
Processo: 0114894-98.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0114894-98.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ESPÓLIO DE JOSE COELHO DE CASTRO registrado(a) civilmente como JOSE COELHO DE CASTRO

Advogado(s)
:
MARIANA LAURIA BORDIN CAMARGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO EM VIRTUDE DE IRREGULARIDADES NA CDA. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO - ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC. PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acolhimento da exceção de pré-executividade, com extinção da execução fiscal em virtude de ocorrência de prescrição intercorrente e reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado, que comprovou irregularidades na CDA.

2. Condenação no Município de Salvador ao pagamento de honorários de sucumbência,
no importe de 10% sobre o valor da suposta dívida, nos termos do art. 85. § 3º, I do CPC. Possibilidade.

3. Pedido de redução por meio do juízo de equidade, com a aplicação análoga do § 8º do art. 85 do CPC. Rejeitado.

4. A fixação dos honorários por apreciação equitativa se dará excepcionalmente nos casos em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, não sendo admitido quando se tratar de valores exorbitantes, nos termos do Tema Repetitivo 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Sentença mantida.

6. Apelação conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 0114894-98.2005.8.05.0001
, em que é recorrente o
Município de Salvador
e, recorrido
Espólio de José Coelho de Castro
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, ___ de _________ de 2024.

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora